Tribunal: TJDFT
Processo: 0008194-88.2012.8.07.0004
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. ARROLAMENTO COMUM. EXPEDIÇÃO DO FORMAL DE PARTILHA. PROVA DA QUITAÇÃO DOS TRIBUTOS. NECESSIDADE.
I. O Código de Processo Civil prevê duas modalidades de arrolamento: (i) o sumário, regulado pelos artigos 659 a 663, aplicável quando a partilha é celebrada entre partes capazes; e (ii) o comum, disciplinado pelo artigo 664, aplicável quando o valor dos bens do espólio for igual ou inferior a 1.000 salários mínimos.
II. No arrolamento comum, diferentemente do que se dispõe acerca do arrolamento sumário, há expressa previsão de que o julgamento da partilha deve ser precedido da quitação dos tributos relativos aos bens do espólio. Inteligência do artigo 664, caput e § 5o, do Código de Processo Civil.
III. Recurso conhecido e provido.